Tribunal: TJDFT
Processo: 0743179-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Revisão criminal. Organização criminosa. Tentativa de extorsão mediante sequestro. Provas. Reexame. Individualização da pena. Erro material.
1 - A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de se desconstituí-la.
3 - Salvo evidente ilegalidade, a revisão criminal não se presta para reexaminar individualização da pena. Tem limites estritos. Sua finalidade é desconstituir o julgado em decorrência de vício de procedimento ou no julgamento. Não é a via adequada para nova individualização da pena.
4 – Existente erro material na pena pecuniária fixada, corrige-se o erro do acórdão, para se estabelecer a fração unitária mais benéfica ao requerente – mínimo legal.
5 – Revisão criminal julgada procedente em parte.